Tribunal: TCU
Processo: 006.580/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação destinada à contratação de serviços de locação de aeronaves de asa fixa e de asa rotativa para subsidiar as atividades de apoio logístico às ações emergenciais de distribuição de cestas de alimentos em benefício da população Yanomami. Análise de oitiva prévia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Rima - Rio Madeira Aviação Ltda. narrando irregularidades na Dispensa de Licitação 90.002/2024, conduzida pelo Ministério dos Povos Indígenas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante Rima - Rio Madeira Aviação Ltda.; 9.3. dar ciência ao Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), com fundamento no art. 9o, incisos I e II, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes falhas, identificadas na Contratação Direta 90002/2024: 9.3.1. a ausência de especificação atualizada, particularmente no Termo de Referência e no termo de contrato firmado, dos Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil (RBAC) aplicáveis à contratada e às eventuais subcontratadas, contraria o requisito da clareza e os princípios da transparência e da segurança jurídica; e 9.3.2. a falta de verificação, em relação às empresas subcontratadas, do cumprimento aos requisitos previstos no subitem 8.3.10.5 do Termo de Referência, especialmente quanto à comprovação de experiência na execução de serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, proporcionalmente à respectiva subcontratação, contraria o art. 122, § 1o, da Lei 14.133/2021, os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da eficiência e da segurança jurídica, e os Acórdão 1998/2008-TCU-Plenário , 2.992/2011-Plenário e 2.021/2020-Plenário; 9.4. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela empresa Rima - Rio Madeira Aviação Ltda. para ser considerada como parte interessada, sem prejuízo da concessão de cópia das peças não sigilosas aos seus representantes legais que estiverem inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil; 9.5. enviar cópia desta deliberação à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério dos Povos Indígenas (AECI/MPI) para adoção das providências internas de sua alçada, inclusive a apuração de responsabilidade dos agentes que deram causa à situação emergencial, nos termos previstos no art. 169, § 3o, c/c o art. 75, § 6o, ambos da Lei 14.133/2021; e 9.6. enviar cópia desta deliberação ao Ministério dos Povos Indígenas (MPI), ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), à Agência Nacional de Aviação Civil, à Rima - Rio Madeira Aviação Ltda. e à Ambipar Flyone Serviço Aéreo Especializado, Comércio e Serviços S.A.